Tribunal: TJDFT
Processo: 0005533-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.

As circunstâncias do flagrante - adquirir bicicleta objeto de furto por valor irrisório e de pessoa que sabia ter envolvimento com crimes anteriores e que não tinha condições de comprá-la – são provas da ciência da origem ilícita da coisa, e daí o dolo de receptar. Apelação não provida.